Tribunal: TJMT
Processo: 0006653-68.2015.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0006653-68.2015.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSMELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 482.190.531-00 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP - APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE
–
PRECEDENTES –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO - SUSCITADA DE OFÍCIO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO –
SENTENÇA RETIFICADA
.

1 - Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

2 - Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de apelação com Remessa necessária interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Ação de Cobrança (URV) no 0006653-68.2015.811.0015 - Cód. 231697, julgou procedente os pedidos da inicial no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Consignou ainda, a parte autora ISENTA do pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT. Quanto aos honorários advocatícios, deixou de condenar, por ora, a ser aplicado em liquidação de sentença, nos termos previstos nos § 3o, I a V e no § 4o, II, do art. 85, do CPC.

Insurge-se o Município de Sinop, contra a r. sentença, alegando acerca da inexistência de perda remuneratória; aduz que, o cargo ocupado pela Apelada, que é o de técnica em enfermagem, referência CE-09, foi instituído pela Lei no 568/99. Argui pedido subsidiário; diz que não há informações necessárias à realização do cálculo; por fim, alega litigância de má-fé.

Diante da flagrante
ausência de interesse processual, pugna o Apelante pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, pugna pela condenação da Apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

As contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de ID. no 131636165, absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta.

É o sucinto relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de apelação com Remessa necessária
interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do
Ação de Cobrança (URV) no 0006653-68.2015.811.0015 - Cód. 231697
, julgou procedente os pedidos da inicial.

No Id no 131068732, foi certificado que:
CERTIFICO QUE OS PRESENTES AUTOS, ENQUANTO FÍSICOS, ESTIVERAM EM CARGA COM O EXECUTADO MUNICÍPIO DE SINOP, PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA, DE 15/02/2021 ATÉ 22.06.2021, TENDO O MESMO CANCELADO A REMESSA INDEVIDAMENTE E JUNTADO RECURSO DE APELAÇÃO EM 22 DE JUNHO DE 2021, OU SEJA, " INTEMPESTIVO", RAZÃO PELA QUAL ENCAMINHO OS PRESENTES AUTOS AO TJMT.

Pois bem.

No caso dos autos, o exame detido dos requisitos de admissibilidade do presente recurso de apelação termina por inviabilizar o seu prosseguimento, ante sua extemporaneidade.

Diante desse contexto, o Recurso de Apelação não pode ser regularmente processado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO – REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: RMI – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – REVISÃO CONCEDIDA – VALORES DEVIDOS – JUROS MORATÓRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5o. DA LEI 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA - JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A intempestividade recursal impede o conhecimento do

Apelo do Autor. [...]”

(
Ap
47438/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015,
Publicado
no DJE 18/12/2015). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

Servidor estadual. Conversão de vencimentos em URV a partir de 1o/3/1994. Lei Federal no 8.880/94. Sentença de improcedência. Apelo protocolado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Intempestividade. Recurso não conhecido.

(TJ-SP 10104492020168260590 SP 1010449-20.2016.8.26.0590, Relator:
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 19/3/2018, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/3/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO. ECA. FORNECIMENTO DE
MONITOR ESPECIAL
. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

Caso em que não se conhece do apelo do Estado, pois interposto depois de esgotado o prazo recursal. NÃO CONHECERAM.

(Apelação Cível No 70074138223, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 8/3/2018).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Sinop, tendo em vista a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

É como voto.

V O T O (MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o
an

debeatur
na sentença do processo de conhecimento.
A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe.
O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão
liquidatória
, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O
an

debeatur
(certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum
debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença.

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756). (Destaquei).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deva ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado:
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA,DJe
13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o
an

debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 4/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
RETIFICO a sentença, e declaro a nulidade a sentença e DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an

debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores municipais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

EM 17 DE OUTUBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA NÃO CONHECEU DO APELO
DO
MUNICÍPIO DE SINOP
E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU E DECLAROU A NULIDADE A SENTENÇA COM
O RETORNO
DOS AUTOS À PRIMEIRA
INSTÂNCIA
PEDIU
VISTA A 2a VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)
.”O
1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Câmara

Pedi vistas dos autos para melhor análise a respeito da matéria relativa à prescrição da pretensão ao pagamento da defasagem decorrente da errônea conversão da URV
, .

O recurso tem como fim a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Ação de Cobrança (URV) no 0006653-68.2015.811.0015 - Cód. 231697, julgou procedente os pedidos da inicial, para:

[...]a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”;

b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”;

c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;

d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Contra essa sentença, o Município de Sinop apresenta recurso de apelação civil pleiteando a alteração do
decisium
, ao argumento de que o cargo de Enfermeiro, referência CE-09, foi criado após a promulgação da Lei n. 8.880/94.

Inicialmente, acompanho a Relatora em relação ao reconhecimento da apresentação extemporânea do presente recurso de apelação cível.

Isso porque, da certidão de id 131068732, denota-se que o ente municipal esteve na posse dos autos por mais de quatro meses,
in
verbis
:

[...]CERTIFICO QUE OS PRESENTES AUTOS, ENQUANTO FÍSICOS, ESTIVERAM EM CARGA COM O EXECUTADO MUNICÍPIO DE SINOP, PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA, DE 15/02/2021 ATÉ 22.06.2021, TENDO O MESMO CANCELADO A REMESSA INDEVIDAMENTE E JUNTADO RECURSO DE APELAÇÃO EM 22 DE JUNHO DE 2021, OU SEJA, " INTEMPESTIVO", RAZÃO PELA QUAL ENCAMINHO OS PRESENTES AUTOS AO TJMT.

Assim, não deve ser conhecido o apelo, por ausência dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.

No entanto, no tocante a remessa necessária, peço vênia a Relatora para divergir e invocar de ofício a prejudicial de prescrição, considerando a lei que reestruturou a carreira.

JOSMELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, servidora pública municipal, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, no cargo de Enfermeiro Técnico, ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento das diferenças salariais relativas a URV em 29/4/2015, conforme id.131068730- pág.42.

O tema prescrição já rendeu muita discussão perante esta Corte de Justiça, notadamente, por mim, que sempre sustentei que, não era possível afirmar que as citadas leis que reestruturaram as carreiras, promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Com o advento da Lei do Município de Sinop no 509, de 1o de janeiro de 1998 - que revogou a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993 - houve a reestruturação da carreira dos servidores: “Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução” (artigo 1o).

Posteriormente, veio à lume a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei no 509, de 1o de janeiro de 1998, e procedeu nova reestruturação da carreira dos servidores: “Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo
Lotacionograma
, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências” (artigo 1o).

Portanto, entre a publicação da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, que procedeu a reestruturação da carreira dos servidores e o ajuizamento da ação em 29/4/2015, já houve o transcurso do prazo prescricional.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício modificaram o entendimento para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando houver a reestruturação financeira dos cargos, sendo esse o marco inicial do prazo.

Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Na oportunidade, estabeleceu um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referentes a URV, bem como, passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (
Agint
no
Aresp
1674673/MT,
Agint
no
Aresp
1702156/MT,
Agint
no
Aresp
1595391/MT,
Agint
no
Aresp
1633208/MT,
Agint
no
Resp
1860587/MT,
Agint
no
Aresp
1384445/MT e
Agint
no
Resp
1850802/MT).

Em sintonia com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (Agente no
AREsp
1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
Julgado
28/09/2020,
DJe
01/10/2020 e
AgInt
no
AREsp
1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020,
DJe
18/08/2020).

Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1.
Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada.
(N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 16/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022,
Publicado
no DJE 29/03/2022).

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
in
verbis
:.

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público
. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.
Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não
provido.(
N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO
. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. 3. Recurso
provido.(
N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022).

Á luz dessas considerações, peço vênia a e. Relatora
RETIFICAR INTEGRALMENTE a sentença e, de consequência, reconhecer a prescrição da pretensão
(Ação de Cobrança n. 1015612-59.2017.811.0041), e
, por consequência, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir, em parte, o voto da 2a vogal, Desembargadora Maria Erotides
Kneip
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022